Tribunal: TJSP
Processo: 0009806-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória de cobrança de serviços de publicidade. Extinção da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II e III, do CPC. Inviabilidade. Pendente de remessa ao E. STJ agravo tirado contra despacho que inadmitiu recurso especial interposto contra v. acórdão proferido em agravo de instrumento. Discussão relativa à incidência, ou não, da multa e dos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória de cobrança de serviços de publicidade. Extinção da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II e III, do CPC. Inviabilidade. Pendente de remessa ao E. STJ agravo tirado contra despacho que inadmitiu recurso especial interposto contra v. acórdão proferido em agravo de instrumento. Discussão relativa à incidência, ou não, da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Não ocorrência do trânsito em julgado. Possibilidade de provimento do agravo e de eventual redução do valor da execução. Extinção inviável. Recurso provido para cassar a sentença de extinção.